Tribunal: TJMT
Processo: 1014864-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014864-48.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (EMBARGADO), Valdecir Errera (EMBARGADO), VALDECIR ERRERA (EMBARGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1014864-48.2020.8.11.0000

interposto

no
Recurso de Agravo de Instrumento
de

mesma numeração
–
Diamantino

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargados:
Antônio Franciscato Sanches e outro.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DO STJ – REEXAME DO JULGADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – DECISÃO REFORMADA – OMISSÃO ANALISADA VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto à violação da coisa julgada, ante a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

O cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois a coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide. Inteligência dos arts. 467 e 468, ambos do CPC.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, "a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença (...)"
(AgInt no AREsp n. 1.944.099/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 09.05.2022)

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1014864-48.2020.8.11.0000

interposto

no
Recurso de Agravo de Instrumento
de

mesma numeração
–
Diamantino

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargados:
Antônio Franciscato Sanches e outro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado pelo
Banco do Brasil S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, de relatoria do i. Des. José Zuquim Nogueira, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso, pois não se manifestou quanto à tese de que
a r. sentença não poderia ser modificada, ante a vedação de se decidir questão já analisada, sob pena de grave violação da coisa julgada.

Na sessão ocorrida em 07.10.2020, o recurso foi apreciado e rejeitado por esta Câmara (id. 61973564).

Irresignado,
o embargante
interpôs recurso especial em face do Embargos de Declaração (id. 67128477
)
,
tendo a Ministra Maria Isabel Gallotti, conhecido do REsp, dando-lhe provimento “
para determinar que o Tribunal de origem enfrente os argumentos a respeito dos quais houve omissão, conforme indicado na fundamentação desta decisão.
” (id. 143178159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1014864-48.2020.8.11.0000

interposto

no
Recurso de Agravo de Instrumento
de

mesma numeração
–
Diamantino

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargados:
Antônio Franciscato Sanches e outro.

V O T O

Para melhor compreensão dos fatos, faço uma breve digressão dos atos processuais.

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra Edward Rossi Vilela Silva e Solange Torres Girardelli Silva, tendo o douto magistrado
a quo
declarado prescrito o crédito do exequente no que tange à escritura de confissão de dívida com garantia hipotecária e pignoratícia objeto da lide, julgando extinto o processo, com julgamento do mérito, condenando o exequente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, na forma do art. 85 e seguintes, do CPC (id. 45347458, p. 106 – autos de origem), ocorrendo o trânsito em julgado em 06.05.2019.

Diante disso, os patronos Antônio Franciscato Sanches e Valdecir Errera requereram cumprimento de sentença da verba honorária, pleiteando o recebimento de
R$ 1.409.132,27 (um milhão, quatrocentos e nove mil, cento e trinta e dois reais e vinte e sete centavos)
- id. 45347458, p. 113 – autos de origem.

O banco apresentou impugnação, alegando o excesso de execução, indicando como devido o montante de R$ 147.652,72 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos).

Ante a divergência dos cálculos, o juízo
a quo
remeteu os autos à contadoria, que apurou a cifra de R$ 222.329,71 (duzentos e vinte e dois mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos) - id. 50424472 – p. 1.

Ambos os litigantes impugnaram o cálculo, tendo os exequentes
defendido que no caso dos autos a condenação em honorários deve ter como parâmetro o proveito econômico obtido (id. 45347458, p. 180).

O douto magistrado
a quo
acolheu a manifestação, consignando: “
corrijo erro material lançado na sentença, para ajustar o valor dos honorários advocatícios, que passo a fixar em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo devedor na ação de execução, sendo que este percentual deve ser baseado nos valores inseridos em planilha de cálculo de fl. 155
.” e, por consequência, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (id. 45347458, p. 203)

Contra essa decisão o banco executado interpôs o presente agravo de instrumento, aduzindo, em síntese, que a sentença transitada em julgado deixou claro que os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na sessão de julgamento ocorrida em 19.08.2020, o recurso foi desprovido pela Câmara,
sob a relatoria do i. Des. José Zuquim Nogueira,
constando a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Os recursos devem ser claros e objetivos em demonstrar a irresignação do recorrente com relação à decisão, sendo inviável a apreciação de agravo de instrumento em que os argumentos jurídicos dissociam daqueles enfrentados e apreciados pela decisão monocrática guerreada.

Para dar azo à alegação de equívoco no cálculo apresentado em cumprimento de sentença, não basta a impugnação genérica, com o simples apontamento da quantia que entende devida, sem qualquer discriminação e atualização do cálculo
.”

Inconformado, o agravante aviou embargos de declaração, defendendo
que o v. acórdão foi omisso, por não ter se manifestado sobre os artigos
494, 502, 503, 505 e 507, todos do CPC, alegando que a r. sentença não poderia ser modificada, ante a vedação de se decidir questão já analisada, sob pena de grave violação da coisa julgada.

O embargos foi julgado por esta Câmara em 07.10.2020, cuja ementa transcrevo:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – INOVAÇÃO RECURSAL - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
”
(id. 61973564)

Irresignado,
Banco do Brasil S.A.
interpôs recurso especial em face dos Embargos de Declaração, apontando contrariedade aos
artigos 489, 1.022 e 1.025, todos do CPC, uma vez que o acórdão recorrido, mesmo após a interposição dos aclaratórios, deixou de analisar a tese da coisa julgada.

No Recurso Especial n. 1920920-MT (2021/0037129-8), a Ministra Maria Isabel Gallotti, do colendo Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão monocrática, para dar provimento ao recurso “
para determinar que o Tribunal de origem enfrente os argumentos a respeito dos quais houve omissão, conforme indicado na fundamentação desta decisão.
” (id. 143178159), retornando os autos a esta Câmara para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior.

Visto isso, passo a sanar a omissão apontada pelo embargante, no tocante à violação da coisa julgada, ante a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o embargante.

Para melhor elucidação dos fatos processuais, transcrevo a parte dispositiva da sentença de execução, vejamos:

“Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, na forma do art. 85 e ss. do CPC/2015.”
(id. 45347458, p. 106 – autos de origem)

Destarte, conforme consta na decisão agravada, o MM. Juiz, sob o fundamento de correção de erro material lançado na sentença, alterou a base de cálculo dos honorários advocatícios, para fixar em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo devedor na ação de execução.

Entretanto, é de bom alvitre destacar que tem-se por erro material a alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais.

O Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial.

No caso em apreço, resta evidente que não houve erro material referente à base de cálculo da condenação em honorários advocatícios, vez que o embargante foi condenado a pagar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É cediço que o cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois a coisa julgada produz entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide, nos termos dos arts. 467 e 468, ambos do CPC.

Nessa trilha, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart,
verbis
:

“
Com isso, se em ulterior processo alguém pretender voltar a discutira declaração transitada em julgado, essa rediscussão não poderá ser admitida.
A isso é que se denomina efeito negativo da coisa julgada, impedindo-se que o tema já decidido (que tenha produzido coisa julgada) venha a ser novamente objeto de decisão judicial. Por outro lado, a coisa julgada também operará o chamado efeito positivo, vinculando os juízes de causas subsequentes à declaração proferida (e transitada em julgado) no processo anterior.” (Manual do Processo de Conhecimento, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – negritei)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO –COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois a coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitara rediscussão da lide. Inteligência dos arts. 467 e 468, ambos do CPC.
”
(RAI n. 1019903-55.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 25.01.2023 - negritei)

Dessa forma, é tarefa do juiz
“fazer valer a imutabilidade da sentença e a intangibilidade da coisa julgada, impedindo que a lide por ela acobertada seja rediscutida (função judicial negativa)” (Nelson Nery Júnior, Revista da AJURIS, vol. 96, pag. 240).

Por conseguinte,
“passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido”
(art. 474, do CPC).

Desse modo, conforme a jurisprudência do c. STJ, tendo a sentença objeto de cumprimento determinado o valor da causa como base de cálculo, não há que se falar em sua modificação em momento posterior, sob pena de violação à coisa julgada, confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIGÊNCIA DO CPC/73. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. "A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. (...) Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado" (EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe de 06/05/2019).

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que "
a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença
"(AgInt no AREsp 1746180/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021).

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.944.099/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 09.05.2022 - negritei)

No mesmo sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
TÍTULO EXEQUENDO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA
–
DETERMINAÇÃO QUE SE CALCULE A VERBA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DO REAL PROVEITO ECONÔMICO – IMPOSSIBILIDADE
- PRECLUSÃO –
COISA JULGADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a parte interessada não debateu, a tempo e modo, o critério adotado para fixação dos honorários de sucumbência, esse que baseado no valor dado à causa, resta caracterizada a preclusão temporal
.”
(RAC n. 0000708-34.2010.8.11.0029, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.08.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS – COISA JULGADA -

REDISCUSSÃO VEDADA NESTA VIA – IMPOSSIBILIDADE POR ESTA VIA – AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO DECISUM – CORREÇÃO INVIABILIDADE – PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO DA DÍVIDA PARA COMPENSAÇÃO COM O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com o trânsito em julgado da sentença ela torna-se irrecorrível e só pode ser revista pela via processual adequada. Assim, estando expresso no título judicial que os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da causa e não da condenação, não cabe mais discussão, sob pena de violação à segurança jurídica.

Igualmente impossível essa alteração sob o fundamento de inexatidão material a justificar a aplicação do art. 494, I do CPC/2015 (antigo 463,I do CPC873), pois o

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o erro material previsto no inciso I do art. 463 do CPC/1973, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas. (AgInt no REsp 1469645/CE).”
(RAI n. 1010210-23.2017.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.01.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a omissão ocorrida no v. acórdão e
reformar a decisão agravada, devendo os honorários advocatícios serem apurados com base no valor da causa, conforme expressamente estabelecido na r. sentença objeto do cumprimento.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023